Tribunal: TJBA
Processo: 8063363-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL 8063363-33.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: CORIBE

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000290-15.2008.8.05.0068

IMPETRANTE: RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

RECORRENTE(S): PACIENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CORIBE-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §1º E §2º, IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1068 DO STF. DESNECESSIDADE DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Ricardo Matheus Pereira dos Santos, em favor de José Carlos dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coribe, que decretou a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, pela prática do crime de homicídio privilegiado/qualificado (art. 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal), fixando pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revogação da prisão preventiva decretada na sentença condenatória do Tribunal do Júri, diante da pena imposta inferior a 15 (quinze) anos e da alegada ausência de fundamentos concretos, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decreta a prisão com base na condenação pelo Tribunal do Júri possui fundamento idôneo, conforme art. 492, I, "e", do CPP, e a tese firmada pelo STF no Tema 1068, segundo a qual a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da pena, independentemente do
quantum
aplicado.

4. A execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri não exige a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, pois constitui decorrência legal do julgamento condenatório.

5. A circunstância de o paciente ter respondido ao processo em liberdade não impede a decretação da prisão na sentença, diante da previsão legal e do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de afastar a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos que justifiquem a execução imediata da pena, conforme o entendimento pacificado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena com base na soberania dos veredictos, independentemente da pena fixada.

2. A decretação da prisão com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP prescinde da demonstração dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a execução provisória da pena quando presentes os requisitos legais e a condenação tiver origem no Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 492, I, "e", e 312; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário.

STJ, AgRg no REsp n. 2.197.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24/6/2025, DJe 27/6/2025.

STJ, AgRg no HC n. 994.514/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21/5/2025, DJe 30/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8063363-33.2025.8.05.0000, da comarca de Coribe, tendo como impetrante o advogado Ricardo Matheus Pereira dos Santos e paciente José Carlos dos Santos.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8063363-33.2025.8.05.0000)